Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA OBJETO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PRODUÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA. PARTE QUE ARGUIU A FALSIDADE (INCISO I DO ART. 429 DO CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus probatório atinente à comprovação da falsidade do documento é da parte que arguiu a ausência de veracidade do documento (art. 429, inciso I, do CPC).
2. Diversamente do que quer fazer a apelante, é a perícia grafotécnica necessária e adequada para, do ponto de vista técnico, amparar a sua pretensão inicial, não existindo, a partir das provas por ela trazidas ao feito, demonstração da falsidade aduzida na nota promissória executada em seu desfavor (art. 373, I, do CPC). Na espécie, a despeito de concedida a oportunidade para a produção da perícia grafotécnica, as partes permaneceram inertes.
3. No caso, como a falsidade foi defendida pela apelante desde a inicial, é dela o dever de comprovar a verossimilhança de suas alegações, não lhe socorrendo exigir da apelada que aviou a execução do título extrajudicial comprovar a existência de vício na nota promissória por ela executada, ainda mais quando se verifica que a apelante, por decisão preclusa, não instrumentalizou os embargos à execução no tempo e modo adequados e utiliza a presente ação sob o procedimento comum para a comprovação da alegada falsidade do título executivo extrajudicial.
4. Não há inversão do ônus da prova a ser realizada, especialmente porque não se trata, na origem, de controvérsia sujeita à legislação consumerista, mas sim demanda sujeita ao processo civil comum ordinário, sendo inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1061 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.846.649/MA). Nesse sentido, escorreita a sentença de improcedência do pedido inicial.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.